Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE INCONTROVERSA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pelo réu denota que o autor ostenta interesse de agir.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Se a fraude na celebração dos contratos bancários e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes são fatos incontroversos nos autos, deve ser prestigiada a sentença que condenou a instituição financeira a compensar os danos morais experimentados pelo consumidor.
4. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
5. No tocante ao valor da reparação, não se observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.